Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703929-36.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCT VEICULOS LTDA APELADO: RAFAEL VILLELA DA SILVA D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 37569125. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator